Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargo de declaração contra acórdão desta 6a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissões no acórdão recorrido em relação ao preenchimento ou não dos requisitos previstos na Constituição Federal para a acumulação lícita de cargos públicos.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.